Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DELCY FERNANDES VIEIRA contra ato atribuído à SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado negativa de fornecimento de condições adequadas de internação, notadamente, a sua alocação em maca ou cama hospitalar. Em síntese, alega que se encontra internada na UPA de Samambaia em condições incompatíveis com o seu atual estado de saúde, fato que pode acarretar a piora de seu quadro geral. Defende que, do contexto probatório documentado, há o direito liquido e certo da impetrante. Requer, em liminar, que seja determinada a sua transferência para hospital particular ou outro que tenha condições adequadas para atendimento, Foi concedido prazo para apresentação de emenda à petição inicial e recolhimento das custas iniciais (ID 22442862), contudo, a impetrante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, no que se refere ao ato coator, a impetrante afirma que esse deriva da negativa de fornecimento de cama ou maca hospitalar para internação da impetrante, pessoa idosa que está submetida a tratamento médico e condições de alocação incompatíveis com o seu quadro de saúde. Entretanto, não juntou aos autos qualquer documento que comprove tal recusa ou algum outro ato atribuível à autoridade impetrada. Aliás, sequer trouxe o prontuário médico da paciente. Dessa forma, não tendo a impetrante instruído a presente ação mandamental com prova pré-constituída do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como diante da inexistência de demonstração de qualquer ato atribuível à autoridade impetrada, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, deve ser indeferida a petição inicial, por ausência dos requisitos legais. Nesse sentido, confira-se julgado desta egrégia Corte: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída enseja o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.899677, 20150020221417MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 34) (grifou-se) Portanto, sendo incabível dilação probatória na via mandamental, não tendo a impetrante atendido aos requisitos legais de comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída do ato indicado como ilegal ou abusivo, o reconhecimento da inépcia da inicial e a consequente extinção do presente writ é medida que se impõe. No mesmo sentido, a ausência de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, acompanhado do não atendimento da determinação do recolhimento das custas iniciais ou da demonstração de eventual impossibilidade de fazê-lo, impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o feito, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c os artigos 290 e 485, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.